Tribunal: TJDFT
Processo: 0007426-91.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ALCANCE DA MAIORIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1. Diante da não demonstração de risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.
2. Embora seja vedada pela Lei n. 12.594/2012 a aplicação de nova medida de internação se o representado já tiver cumprido medida idêntica pela prática de ato praticado posteriormente, ou se tiver sido beneficiado com a progressão, tal circunstância não se verifica nos autos. De mais a mais, o fato de o apelante possuir quase 20 anos de idade não configura falta de interesse de agir, haja vista que o artigo 2°, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação de seus preceitos, em algumas situações, até os 21 anos de idade. No mesmo sentido, a Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se substancialmente demonstradas pela confissão do adolescente, pelas declarações harmônicas dos agentes socioeducativos que presenciaram os fatos e pelas conclusões dos laudos periciais, oferecendo lastro suficiente para a parcial procedência da representação deduzida em desfavor do menor.
4. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de internação a representado que comete atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado tentado, dano contra o patrimônio público e ameaça, quando evidenciado nos autos o comprometimento do adolescente com a delinquência e, considerados os aspectos pessoais e sociais do menor, a medida cumpre satisfatoriamente o papel socioeducativo.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.